Tribunal: CARF
Processo: 10380.903538/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903538/2013-27
ACÓRDÃO
3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO DE DEVOLUÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E RETORNO DE PRODUTOS
TRIBUTADOS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes de
devoluções de vendas, transferências e retorno de produtos tributados,
por falta de previsão legal.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de ressarcimento de
crédito de IPI tão somente originado da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização do produto, não havendo, portanto, previsão de
ressarcimento para créditos de IPI decorrentes da devolução de
mercadorias tributadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas (relatora) que dava
provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
2

Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade oposta contra o despacho decisório
que não reconheceu a totalidade do crédito apontado no PER/DCOMP no
07701.39389.210711.1.1.01-9144, no valor de R$ R$ 2.089.315,59, reconhecendo apenas o valor
de R$ 1.847.974,59,referente ao 3o trimestre de 2009, homologando parcialmente a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
07718.55340.311011.1.3.01-1548
e, não homologando a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP no s
03690.34628.090112.1.3.01-533, 09210.05812.301111.1.3.01-3807, 34699.57256.301111.1.3.01-
3102,
24020.16963.051212.1.3.01-7560,
02783.89893.011111.1.3.01-0002,
09339.04783.130812.1.7.01-0194, 35052.45152.130812.1.3.01-0115, 37389.30216.130812.1.7.01-
3240,
34870.69993.111111.1.3.01-3440,
22044.50536.030512.1.3.01-3076,
21440.02595.130412.1.7.01-1069, 24807.24744.160412.1.7.01-6643, 02729.18747.160412.1.7.01-
8240:

Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
3

De acordo com o Despacho Decisório de fls., o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s) a seguir:
• Ocorrência glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal;

• Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado;

• Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
Baseado em tais entendimentos o Despacho Decisório glosou parte dos
insumos declarados pela Recorrente, reclassificou outra parte e, consequentemente, indeferiu
o crédito na diferença de R$ 241.341,00.
Em 15/10/2014, a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
13/11/2014, apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual defende:

os créditos glosados são legítimos, pois se referem ao IPI destacado nas
notas fiscais de aquisição de produtos de higienização de máquinas e
equipamentos, os quais constituem produtos intermediários que estão
vinculados e são consumidos no processo produtivo da Recorrente;

que é improcedente a reclassificação efetuada pela fiscalização, porque
viola o disposto no art. 142 do CTN, por trata-se de uma simples análise do
CFOP;

a homologação das compensações declaradas.

Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade
de votos, julgar parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade para não
reconhecer o crédito e não homologar parte da compensação declarada, conforme ementa do
acórdão n. 14-61.728 - 8a Turma da DRJ/RPO abaixo destacado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO DE IPI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO INSUMOS
- MATÉRIA PRIMA, MATERIAL DE EMBALAGEM OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Nos termos dos artigos 25 e 27 da lei no 4.502/64, somente há créditos do imposto sobre as
aquisições de matérias primas, material de embalagem e produtos intermediários, entendendo-se
como produtos intermediários aqueles que se consumam no processo produtivo em decorrência de
um contato físico com o produto em elaboração. Em se tratando da produção de bebidas, cabível o
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
4
crédito também sobre itens empregados na limpeza dos vasilhames em que é acondicionada a
bebida fabricada. Reconhecido o direito ao crédito dos aditivos utilizados na limpeza dos
vasilhames retornáveis, bem como as soluções para codificadores. Reconhecido também os
materiais de embalagens, películas para fardos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ou seja, a decisão recorrida reconheceu apenas como devido o direito creditório
relativo aos insumos que entram em contato direto com os vasilhames – aditivos utilizados
na limpeza dos vasilhames retornáveis e as soluções para codificadores – e, ainda, os créditos
relativos aos materiais de embalagens.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando em síntese, que:
“1) A DRJ elaborou demonstrativo para dilucidar a relação dos itens objeto da glosa
inicial que foram reconsiderados:

Acontece que em comparação com o demonstrativo elaborado pela Fiscalização,
denominado “RELAÇÃO DE INSUMOS GLOSADOS” (doc. 03), acostado junto ao
Termo de Informação Fiscal que arrimou o Despacho Decisório, percebe-se que
alguns itens inicialmente glosados, que constam neste demonstrativo, não constam
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
5
na relação elaborada pela DRJ, apesar de ter a natureza dos insumos que a decisão
reconheceu o direito creditório.
São os insumos relativos às soluções para codificadores que, apesar de ter o direito
creditório reconhecido pela DRJ, não constam no seu demonstrativo das glosas
reconsideradas:

Talvez o equívoco apontado tenha se dado em virtude da nomenclatura do item,
“SOLVENTE COD 8545”, o que fez com que a DRJ não percebesse que se trata de
produto equivalente e com a mesma natureza e função da “SOLUCAO P/
CODIFICADOR”, expressamente denominada e incluída na relação elaborada pela
DRJ.
Os valores relativos aos itens que deveriam estar na relação das glosas
reconsideradas são os seguintes:
Número
da Nota
FORNECEDOR
Descrição do Produto
Vlr. IPI
219585
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
175,1
221858
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
168,30
428
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
164,97
TOTAL
508,37

Logo, o valor reconsiderado pela DRJ, relativo aos créditos reconhecidos,
deveria ser R$ 36.090,78, já acrescido dos valores apontados, e não R$ 35.582,41, como
calculou a DRJ.
A ora Recorrente demonstrou em sua manifestação de inconformidade que os
créditos em questão são relativos a produtos adquiridos que devem ser
considerados como produtos intermediários porque estão vinculados e
são consumidos no processo produtivo da Recorrente, e não se
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
6
enquadram nem como ativo fixo, tampouco como bens de uso e consumo.
Logo, são crédito legítimos, pelas seguintes razões:
Primeiro porque estão de tal forma envolvidos na fabricação do produto
explorado pela Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o
produto final;
Segundo porque estão tão intrinsecamente relacionados ao produto final,
ainda que de forma indireta, que se pode avaliar, antecipadamente, a
quantidade a ser consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com
o volume produzido. Nessa condição, compõe o custo; e
Terceiro porque são consumidos e imprescindíveis ao processo de fabricação,
de forma que, mesmo sem fisicamente integrarem o produto final, são
intermediários de curta duração (porque os de longa duração são bens do
ativo imobilizado). Nesse sentido, informa que s produtos adquiridos pela
Inconformada são consumidos no cumprimento das etapas do processo
industrial, inclusive para atender as determinações do Ministério da Saúde e
Vigilância Sanitária (Portaria SVS/MS no 326 de 30 de julho de 1997).

2. Quanto às notas apontadas no demonstrativo denominado “CRÉDITOS
RECLASSIFICADOS DE IPI” (doc. 04), acostado junto ao Termo de Informação Fiscal
que baseou o despacho decisório, são referentes às operações de devolução de
vendas. É dizer, o crédito em questão só existe, só foi escriturado, para “anular” o
débito indevido de IPI que, apesar de ter sido lançado, precisava ser “estornado”,
porque sua operação não se concretizou.
No ramo de bebidas é muito comum um caminhão sair do estabelecimento industrial
com produtos vendidos e retornarem com devoluções desses mesmos produtos.

Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido na parte que lhe foi
desfavorável, bem como para corrigir os erros materiais constantes na decisão
ora apontados, reconhecendo o seu direito creditório referente ao Saldo
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
7
Credor de IPI do 3o Trimestre de 2009, homologando-se, assim as DCOMPs
vinculadas a esse crédito.”

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Mérito

1. Insumos:
A controvérsia gira em torno da análise de obtenção de créditos básicos do IPI
referentes a produtos de higienização de máquinas e equipamentos da linha de produção, isto é,
pelo conceito de insumo industrial.
Segundo a Douta fiscalização, os materiais relacionados no demonstrativo
denominado “RELAÇÃO DE INSUMOS GLOSADOS”, embora empregados no processo produtivo,
não reúnem as condições requeridas para se enquadrar no conceito de insumo, ou seja, não se
incorporam aos produtos fabricados nem sofrem desgastes, danos ou perdas de suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação exercida diretamente sobre aqueles.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto n.o 2.637, de 25 de junho de 1998 – RIPI/98 (art. 147, I), esclarece que se incluem no
conceito de matéria prima e produtos intermediários os bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos no
ativo permanente.

1.1. Erro material no quantum do crédito reconhecido pela decisão
Alega a Recorrente que DRJ reconheceu como legítimo o direito creditório relativo
ao material de embalagem e, ainda, aos insumos que entram em contato direto com os
vasilhames das bebidas industrializadas pela Recorrente, a saber, aditivos utilizados na limpeza
dos vasilhames retornáveis, bem como as soluções para codificadores.
Aduz que:
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
8
“Acontece que em comparação com o demonstrativo elaborado pela Fiscalização, denominado
“RELAÇÃO DE INSUMOS GLOSADOS” (doc. 03), acostado junto ao Termo de Informação Fiscal que
arrimou o Despacho Decisório, percebe-se que alguns itens inicialmente glosados, que contam neste
demonstrativo, não constam na relação elaborada pela DRJ, apesar de ter a natureza dos insumos
que a decisão reconheceu o direito creditório.
São os insumos relativos às soluções para codificadores que, apesar de ter o direito creditório
reconhecido pela DRJ, não constam no seu demonstrativo das glosas reconsideradas:
(...)
Talvez o equívoco apontado tenha se dado em virtude da nomenclatura do item, “SOLVENTE COD
8545”, o que fez com que a DRJ não percebesse que se trata de produto equivalente e com a mesma
natureza e função da “SOLUCAO P/ CODIFICADOR”, expressamente denominada e incluída na relação
elaborada pela DRJ.
Os valores relativos aos itens que deveriam estar na relação das glosas reconsideradas são os
seguintes:

Número
da Nota
FORNECEDOR
Descrição do Produto
Vlr. IPI
219585
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
175,1
221858
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
168,30
428
00.028.876/0001-46
SOLVENTE COD 8545
164,97
TOTAL
508,37

Logo, o valor reconsiderado pela DRJ, relativo aos créditos reconhecidos, deveria ser R$ 36.090,78,
já acrescido dos valores apontados, e não R$ 35.582,41, como calculou a DRJ.”

Como se vê, não há matéria a ser julgada por este C. CARF. Isso porque a adequação
do julgamento de matéria decidida pela DRJ, com eventual correção do erro material acima
suscitado, deve ser feita pela Delegacia da Receita Federal quando da baixa do processo após o
julgamento por este C. Conselho.

1.2. Produtos de higienização de máquinas e equipamentos:

O STJ reafirmou sua jurisprudência em julgamento de pedido de creditamento de
IPI em relação à aquisição de produtos de limpeza:

Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
9
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUSA
EM QUE SE DISCUTE O CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI, COMO RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E
COFINS, DE QUE TRATA A LEI 9.363/96. EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE SUCO DE
LARANJA CONCENTRADO E CONGELADO. VALORES DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NAS CALDEIRAS
E DOS REAGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR ESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Nos presentes autos, consta da sentença que, "considerando que somente há o direito de
creditamento do IPI pago anteriormente quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto
final ou que são consumidos no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral,
não há que se falar em crédito no caso em exame. In casu, os combustíveis utilizados nas caldeiras e
os reagentes químicos de limpeza não se enquadram em tal definição, posto não se agregarem,
direta ou indiretamente, ao produto final". No acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, o
Tribunal de origem deixou consignado que, "in casu, tanto os combustíveis como os reagentes
químicos não são adquiridos com a exclusiva finalidade de elaborar o produto final, não sendo
considerados, portanto, matéria-prima ou produto intermediário submetido à transformação".
VI. Portanto, ao decidir pela impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos combustíveis
utilizados nas caldeiras e aos reagentes químicos de limpeza, dentre os insumos que integram a base
de cálculo do crédito presumido do IPI, o acórdão do Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência
do STJ sobre o tema, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ. Impende salientar que a
orientação firmada nos supracitados precedentes do STJ, no sentido da impossibilidade de
creditamento dos valores relativos aos combustíveis, aplica-se, pelas mesmas razões, aos reagentes
químicos de limpeza. (AgInt no AREsp 908161/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 06/10/2016, DJe 04/11/2016)

Na mesma linha de raciocínio, convém destacar o julgado do STF sobre o
creditamento de IPI em relação à aquisição de produtos de limpeza:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – IMPROPRIEDADE – PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. (...) Eis a síntese da decisão recorrida: TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO.
LEGALIDADE DA GLOSA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA RELATIVA AOS REFRIGERANTES E REFRESCOS QUE
CONTINHAM SUCO DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTES DE GUARANÁ . DESNECESSIDADE DE ATO
DA RECEITA FEDERAL APÓS O RIPI/2010. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. (...)
3 . Os materiais utilizados na higienização da área de produção (lubrificantes de esteiras à base de
sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente desengordurante de alta espuma, gel
alcoólico para mãos e detergente desincrustante alcalino para limpeza de equipamentos e superfícies
em geral) não se enquadram no conceito de produto intermediário, uma vez que não sofrem ou
provocam qualquer ação direta, mediante contato físico, com o produto industrializado.
4 . Por ocasião do julgamento do REsp 1075508/SC (publicado em DJe 13/10/2009), em seara de
Recurso Repetitivo, a despeito de o caso não versar sobre questão idêntica, o STJ assentou o
entendimento que "a aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
10
durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio do
artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002".
5 . Pode-se concluir que os produtos intermediários que geram direito a crédito são aqueles que se
incorporam no processo de transformação do qual resulta a mercadoria industrializada, situação
na qual não se enquadram os produtos de higienização. Precedente do STJ: REsp 1263722/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012. (...) 10 . Apelação provida, em parte ,
para anular o Auto de Infração apontado nos autos apenas no tocante à glosa à redução de 50% da
alíquota do IPI para os refrigerantes e refrescos que continham suco de fruta ou extrato de sementes
de guaraná. (Recurso Extraordinário no 1205204/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em
14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Além da Jurisprudência dos supracitados Tribunais, também vale transcrever
decisões deste E. Conselho Administrativo de Recurso Fiscais. Vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA
E
MANUTENÇÃO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
ENQUADRADOS NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E
MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos
industrializados pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos de
limpeza que se empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para
acondicionamento dos produtos fabricados é, específica e indubitavelmente, a
limpeza dos mesmos, e não de fabricação do produto final. Idêntico raciocínio se
aplica aos lubrificantes de equipamentos e máquinas. Embora sejam utilizados no
processo produtivo de forma indireta, e por mais relevantes que sejam as razões
para o seu emprego, eles não se compreendem nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário da fabricação do produto final, nos termos do Recurso
Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos. (Processo no
16682.900626/2013-59 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no 9303-015.688
– CSRF / 3a Turma Sessão de 10 de setembro de 2024)

Portanto, nos termos da Jurisprudência acima colacionada, entendo que materiais
de limpeza/ higienização de máquinas e equipamentos não se enquadram no conceito legal de
insumos e, portanto, não há que se falar em creditamento de IPI.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
11

2. Devoluções de vendas com destaque do IPI e da (im)possibilidade de creditamento:
Aduz a Recorrente que a devolução de mercadorias deve ensejar crédito de igual
valor para anular/estornar o débito lançado, restabelecendo o saldo credor reduzido. Nesse
sentido, informa que o crédito em questão só existe, ou seja, só foi escriturado, para “anular” o
débito indevido de IPI que, apesar de ter sido lançado, precisava ser “estornado” tendo em vista
que sua operação não se concretizou.
Em sentido contrário, o acórdão recorrido alega que não se trata de insumos e,
sim, apenas não são ressarcíveis:

“Quanto à reclassificação dos créditos, para a condição de não ressarcíveis, não foi negado o direito
aos créditos decorrente de entradas de produtos por devolução, transferências para comercialização
e outras entradas não especificadas, porém por não se tratarem de insumos (matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem), apenas não são ressarcíveis.”

É o que passo a analisar.
A legislação que rege o IPI autoriza o contribuinte a lançar em sua escrita fiscal, a
título de crédito, o valor do imposto anteriormente cobrado quando da aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e material embalagem, a serem aplicados em processo
industrial em seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos resultantes
dele saídos, num mesmo período de apuração.
Igualmente ocorre em relação ao crédito fiscal nos casos de devoluções ou
retornos, quando a saída originária também tenha sido tributada e retorne ao estoque. O
Decreto no 7.212/10, ao tratar dos créditos por devolução ou retorno de produtos, assim
estabelece em seu art. 229, in verbis:

Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução
ou retorno, total ou parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).

O Regulamento do IPI (RIPI/2010, Dec. no 7.212/10), por meio do seu artigo 231 e
seguintes, dispõe acerca do direito ao creditamento pelo estabelecimento industrial ou
equiparado, na devolução de produtos saídos originalmente com débitos do imposto, promovidos
quer por pessoas jurídicas ou particulares.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
12
De outra parte, para quem está devolvendo as mercadorias, o crédito do imposto a
que faria jus é anulado por meio do estorno, nos termos do
art. 254 do RIPI/10, eis que a incidência do fato gerador desse imposto dá--
se com a saída do produto industrializado do estabelecimento produtor ou equiparado, e não
com
a
devolução,
cuja
nota fiscal deverá conter: o CFOP de devolução, a descrição das mercadorias e quantidade
devolvidas, o preço unitário da mercadoria devolvida e o imposto relacionado à quantidade
devolvida, a indicação do número do documento originário e a data de sua emissão, e o
motivo da devolução, tudo em conformidade à nota fiscal originária.
Nesse sentido, vem entendendo a jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DE IPI. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO. PREVISÃO LEGAL.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um imposto não cumulativo, devendo ser co
mpensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações
anteriores, é o dispõe a CF/88.
O fato gerador do IPI é a saída de produto tributado do estabelecimento industrial, com isso
nasce à obrigação tributária, por conseguinte surge o crédito tributário, que somente se modif
ica ou se extingue, por uma das modalidades previstas no CTN (arts. 156, 170 e 175). Ou seja, a
devolução de mercadorias não tem o condão de afastar o creditamento. (acórdão 3803006.142 –
3a Turma Especial)

Portanto, como visto, a devolução de mercadoria não necessariamente afasta o
disposto do art. 11 da Lei no 9.779/99, sendo imperioso analisar a natureza dessas mercadorias.
Isto posto, entendo não existir respaldo legal para a glosa dos créditos feito pela d.
Fiscalização, decorrentes de devoluções, transferências e retorno sem o devido aprofundamento
da operação que deu origem.

Conclusão

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso por entender que não compete a
este E. Conselho corrigir o erro material apontado pela Recorrente. No mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento ao Recurso para reverter as glosas referentes aos créditos decorrentes de
devoluções, transferências e retorno de produtos tributados.

É como voto.
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
13

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo em parte do encaminhamento dado pela i. relatora
ao julgamento do Recurso Voluntário que aqui se discute.
A divergência diz respeito unicamente ao tópico “2. Devoluções de vendas com
destaque do IPI e da (im)possibilidade de creditamento”.
A relatora conclui “não existir respaldo legal para a glosa dos créditos feito pela d.
Fiscalização, decorrentes de devoluções, transferências e retorno sem o devido aprofundamento
da operação que deu origem” (grifei).
Nesses termos, vota por “dar parcial provimento ao Recurso para reverter as glosas
referentes aos créditos decorrentes de devoluções, transferências e retorno de produtos
tributados”.
Ocorre que não há previsão legal para o ressarcimento de créditos de IPI
decorrentes da devolução de mercadorias, transferências e retorno de produtos tributados.
Isso porque o art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de ressarcimento de
crédito de IPI tão somente originado da aquisição de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicados na industrialização do produto.
Assim, o crédito decorrente das operações em questão pode apenas compor o
saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar,
conforme regra geral da não cumulatividade do IPI.
Esta Corte vem se manifestando reiteradamente neste sentido:
Processo no 13984.900084/2006-01
Acórdão no 9303007.147 – 3a Turma - Câmara Superior de Recursos Fiscais
Relatora: Vanessa Marini Cecconello
Sessão de 11 de julho de 2018]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
14
CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO DE VENDA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes da devolução
de vendas, por falta de previsão legal.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de ressarcimento de crédito de
IPI tão somente originado da aquisição de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicados na industrialização do produto, não havendo,
portanto, previsão de ressarcimento para créditos de IPI decorrentes da
devolução de mercadorias tributadas.
Processo no 10983.906103/2014-26
Acórdão no 3201-010.362 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária
Relator: Hélcio Lafetá Reis
Sessão de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS
TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos
de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados,
podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período
de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não
cumulatividade do IPI.
Processo no 10380.900472/2013-13
Acórdão no 3401-009.786 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma
Ordinária
Relator: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Sessão de 23 de setembro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito advindo de produto saído que retorne ao estabelecimento, por
qualquer motivo, pode apenas anular débito do mesmo imposto em escrita fiscal,
isto é, não pode ser ressarcido.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.583 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903538/2013-27
15
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados pelo Órgão
Julgador.
Ressalta-se que o Acórdão no 3401-009.786 – 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/1a Turma Ordinária (última ementa acima transcrita) foi proferido em face da mesma
recorrente, NORSA REFRIGERANTES S/A.
Assim, por não serem os créditos de IPI decorrentes da devolução de vendas
passíveis de ressarcimento, por falta de previsão legal, não há como se deferir o postulado pela
recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 2799
DF CARF MF
Original